Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-85.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002346-85.2018.8.11.0003
RECORRENTE: RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA E RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA e RAFAEL SANTIN MARQUES DE OLIVEIRA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93580219):
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELOS FILHOS DA PARTE RÉ, EM PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – REGULAR CONSTITUIÇÃO EM MORA DA DEVEDORA – ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL – POSSIBILIDADE – IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do procedimento disciplinado nos arts. 26 e 27 da Lei no 9.514/1997, constituído o devedor em mora, por meio de notificação pessoal realizada pelo competente Registro Imobiliário, é lícito à instituição financeira credora promover os atos expropriatórios extrajudiciais do imóvel cuja propriedade se consolidou em seu favor. Conforme se depreende da interpretação dos incisos II e V do art. 3o da Lei no 8.009/1990, a impenhorabilidade garantida por esse diploma legal não pode ser oposta ao titular do crédito concedido para a própria aquisição do imóvel exequendo.
(TJ-MT 10023468520188110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 18/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação cível, interposta por Rodrigo Santin Marques de Oliveira e Rafael Santin Marques de Oliveira, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos dos embargos de terceiro, autorizando o prosseguimento da ação de reintegração de posse 1010072-47.2017.8.11.0003 em todos os seus termos.
Os recorrentes alegam a violação ao artigo 3o, II e V da Lei 8.009/90, ao argumento de que o caso dos autos não se enquadra entre as exceções à impenhorabilidade de que trata o aludido dispositivo, pois “(...) NÃO se trata de empréstimo contraído pela entidade familiar junto à instituição financeira com o escopo de aquisição de imóvel da família (...)”.
Aduzem que “(...) o montante emprestado pela mãe dos recorrentes não foi utilizado para adquirir o imóvel dado em garantia, mas sim para pagar dívidas pessoais e de sua empresa. (...)”.
Suscitam, além da divergência jurisprudencial, a afronta ao artigo 674, § 1o do CPC, ao fundamento de que não há que se falar em ilegitimidade ativa, pois são “(...) filhos da credora e moradores no imóvel retomado indevidamente pelo recorrido em procedimento de alienação fiduciária. (...)”.
Recurso tempestivo (id 102192463).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 102154459).
Sem contrarrazões (id 105493465).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 3o, II e V da Lei 8.009/90 está amparada na assertiva de que o caso dos autos não se enquadra entre as exceções à impenhorabilidade de que trata o aludido dispositivo, pois “(...) NÃO se trata de empréstimo contraído pela entidade familiar junto à instituição financeira com o escopo de aquisição de imóvel da família (...)”.
Nesse contexto, os recorrentes aduzem que “(...) o montante emprestado pela mãe dos recorrentes não foi utilizado para adquirir o imóvel dado em garantia, mas sim para pagar dívidas pessoais e de sua empresa. (...)”.
Quanto à questão apontada, consignou-se no aresto recorrido que “(...) as teses suscitadas pelos recorrentes não se fundam na inocorrência da regular constituição em mora de sua genitora, mas sim no desvio da finalidade do crédito financiado, o que, a toda evidência, não restou demonstrado. (...)”.
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 3o, II, da Lei n. 8.009/1990 excetua a impenhorabilidade do bem de família para cobrança de "crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou à aquisição do imóvel, no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato". 2. Hipótese em que ficou consignado o fato de a execução ter sido proposta com base em confissão de dívida relacionada à compra e venda do imóvel penhorado, bem como à desvinculação desse título do financiamento estabelecido com credor hipotecário, cujo direito de preferência foi ressalvado. 3. A alteração do desfecho conferido ao processo, para acolher a tese de que o contrato de confissão de divida não demonstraria o financiamento do imóvel, exigiria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1261841 DF 2011/0140004-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/09/2017)
A partir dessas premissas, é incabível a revisão do entendimento adotado pela câmara de origem, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que obsta a admissão do recurso.
Da alegada violação ao artigo 674, § 1o do CPC
A partir da suposta afronta ao artigo 674, § 1o do CPC, recorrentes alegam que não há que se falar em ilegitimidade ativa no caso dos autos, pois são filhos da devedora e residem no imóvel objeto da ação de reintegração de posse.
Ocorre que, como visto, aplica-se a súmula 7 ao fundamento à alegada violação ao artigo 3o, II e V da Lei 8.009/90, pois, conforme o entendimento do STJ, a análise acerca da finalidade para a qual a cédula de crédito bancário com garantia em alienação fiduciária foi emitida enseja o reexame dos fatos e provas dos autos.
Logo, considerando-se a aplicação da súmula 7 a um dos fundamentos atacados, autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido, resta prejudicado o exame do fundamento relativo à ilegitimidade ativa dos recorrentes.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça